Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-46.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004141-46.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TARSIS AUGUSTINHO DE SOUZA DE PAULA - CPF: 010.159.511-55 (RECORRENTE), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1004141-46.2025.8.11.0015.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL de sinop.

Recorrente
:
TARSIS AUGUSTINHO DE SOUZA DE PAULA.

Recorrida
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ESTADO DE MATO GROSSO
E MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. CASSAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, com fundamento na pontuação decorrente de infração ao art. 230, V, do CTB, praticada durante o período de Permissão Provisória para Dirigir (PPD).

2.

O recorrente alega nulidade do ato administrativo por desproporcionalidade, ausência de relação da infração com a segurança no trânsito e violação ao contraditório e à ampla defesa. Requereu também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração prevista no art. 230, V, do CTB pode fundamentar a cassação do direito de dirigir em razão de sua natureza meramente administrativa; (ii) verificar se a cassação indevida do direito de dirigir enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB – conduzir veículo não devidamente licenciado – é de natureza administrativa e se refere à condição do veículo, não à conduta do motorista, inexistindo relação direta com a segurança no trânsito.

4.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais tem reconhecido que infrações administrativas, ainda que classificadas como gravíssimas, não devem ser consideradas para fins de cassação ou suspensão do direito de dirigir, por ausência de justa causa e por violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A inclusão da pontuação referente ao AIT no 0000361045 no processo administrativo violou o devido processo legal, pois se baseou em infração que não caracteriza mau comportamento na condução de veículo.

6.

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, por ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, não sendo o mero aborrecimento decorrente da restrição administrativa suficiente para configurar lesão indenizável.

7.

A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, constitui reparação suficiente aos transtornos enfrentados, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a condução do veículo, não pode fundamentar processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

2.

A pontuação decorrente de infração administrativa não deve ser computada no processo de cassação de PPD ou CNH.

3.

A cassação indevida do direito de dirigir, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 230, V, 259 e 261; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2019, DJe 05/09/2019; TJ-MS, Recurso Inominado no 08008877820238120019, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 19/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1051681-26.2023.8.26.0506, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10/04/2024; TJ-SP, AC no 1010086-15.2019.8.26.0077, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21/09/2020; TJ-MT, Recurso Inominado no 1043842-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 296193926, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega ser portador da Permissão Provisória para Dirigir (PPD), Renach no MT655686614, categoria AB, no de registro 07633841902, no CNH 2487925707, e foi autuado por processo administrativo de cassação do direito de dirigir.

Esclarece que a única multa que ensejou a cassação de sua CNH está relacionada ao auto de infração no 0000361045, por “
Conduzir o Veículo Registrado Que Não Esteja Devidamente Licenciado
”, o que configuraria, assim, a infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que essa infração, tida por gravíssima, acrescentou 7 pontos em seu prontuário e ensejou a cassação do seu direito de dirigir.

Aduz que, após a infração, foi instaurado o processo administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir, devido à infração administrativa acima mencionada.

Defende a nulidade do ato administrativo, com fundamento em orientação jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça, que considera desproporcional restringir o direito de dirigir em razão de infração de natureza administrativa, sem relação direta com a segurança no trânsito.

Alega, ainda, ausência de notificação válida que enseja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a desproporcionalidade e violação ao princípio da razoabilidade.

Sustenta que a permissão para dirigir tem como finalidade a avaliação da conduta segura e responsável do condutor no trânsito, o que não se verifica no caso em análise, pois a infração em questão não decorre de imprudência, imperícia ou negligência. Assim, não haveria justa causa para impedir a progressão da permissão para a obtenção da CNH definitiva.

Dessa forma, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (IDs 296193935 e 296193936). O município de Sinop alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, os reclamados refutam as razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, conforme se depreende do ID 296193910, o auto de infração foi lavrado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), sendo também expedida por este órgão a respectiva notificação. Ausente qualquer ato praticado pelo ente municipal,
reconheço sua ilegitimidade passiva
.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

Conforme consta da petição inicial, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor fundamenta-se exclusivamente na infração descrita no auto de infração no 0000361045, qual seja, “
conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado
”, nos termos do artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Esclarece que a infração é classificada como “gravíssima” e confere 7 pontos ao infrator.

Sustenta que a referida infração possui natureza meramente administrativa e não oferece risco algum ao trânsito ou à coletividade, de modo que sua pontuação não pode ser computada para a instauração de processo administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir, o que acarreta nulidade do processo instaurado contra si.

Pois bem, o presente caso versa sobre infração de trânsito praticada pelo reclamante, cujos pontos culminaram na suspensão do seu direito de dirigir. A discussão é se a infração, por ser administrativa, deve ou não ser pontuada para o cômputo.

O AIT no 0000361045 tem por objeto a infração contida no art. 230, V, do CTB, que dispõe:

Art. 230. Conduzir o veículo:

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

I - gravíssima - sete pontos;

II - grave - cinco pontos;

III - média - quatro pontos;

IV - leve - três pontos.

Conforme se depreende dos dispositivos, se trata de infração gravíssima, que, caso seja praticada, incorre em pontos na CNH, que se somados com outras infrações, pode culminar no limite de pontuação, que por sua vez possui consequências, inclusive na cassação do direito de dirigir.

O fato é que o CTB não traz hipótese de ressalva para a infração administrativa, colocando-a no mesmo patamar de todas as outras infrações.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou acerca do tema e concluiu que
a infração meramente administrativa, por não se relacionar à condução do veículo em si, mas sim a aspectos ligados à propriedade, não terá como consequência a cassação da permissão de conduzir veículo automotor
.

Por isso, entendo que não se justifica a abertura de procedimento para suspensão do direito de dirigir da parte autora, haja vista que a infração está relacionada à propriedade de veículo, e não na condição de motorista que eventualmente dirigiu de forma temerária.

Nesse sentido:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH – MULTA APLICADA AO CONDUTOR DO VEÍCULO – ART. 230, V, DO CTB – CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CLASSIFICAR O AUTOR COMO MAU CONDUTOR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(TJ-MS 08008877820238120019 Ponta Porã, Relator: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 19/07/2024, 1a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 23/07/2024) (grifei).

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH – MULTA APLICADA AO CONDUTOR DO VEÍCULO – ART. 230, V, DO CTB – CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CLASSIFICAR O AUTOR COMO MAU CONDUTOR – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
(TJ-MS 0823108-44.2021 .8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juiz Mauro Nering Karloh, Data de Julgamento: 05/02/2024, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/02/2024) (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR POR TER ALCANÇANDO 20 (VINTE) PONTOS NO PRONTUÁRIO – 7 PONTOS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ART. 230, V (FALTA DE LICENCIAMENTO) - Pretensão de exclusão de pontuação referente à infração administrativa lavrada por condução de veículo registrado, mas não licenciado – Possibilidade -
É entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prática de infrações de trânsito de natureza meramente administrativa, relacionadas à propriedade do veículo, mesmo que classificadas como sendo de natureza grave/gravíssima, não pode obstar o direito de dirigir, posto que sem relação direta com a segurança no trânsito
. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10100861520198260077 SP 1010086-15.2019.8.26.0077, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2020) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR (PPD) – EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. Pretensão à exclusão de pontuação relativa à infração administrativa por condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, V do CTB), lançada em prontuário de motorista, de modo que tais pontos não obstem a obtenção da CNH definitiva, após prazo de validade da Permissão Provisória para Dirigir (PPD). Sentença de concessão da segurança. Impetrante autuado por infração ao art. 230, V do CTB, consistente em conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.
Natureza administrativa da infração, cujas penalidades recaem sobre o proprietário do veículo e sobre a própria coisa. Falta administrativa que não tem relação com a segurança do trânsito ou com a qualidade da direção. Pontuação advinda da infração administrativa não tem o condão de reverberar sobre o direito de dirigir do condutor
. A pontuação oriunda da infração administrativa não deve ser somada às demais constantes do prontuário do motorista, seja para fins de contabilização dos pontos anuais previstos no art. 261 do CTB, seja para obtenção da CNH definitiva. Concessão da segurança que deve ser mantida. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1051681-26.2023.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 10/04/2024, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2024) (grifei).

Dessa forma, verifica-se que não subsiste fundamento legal para a manutenção do processo administrativo que culminou na cassação do direito de dirigir do autor, devendo, portanto, ser desconsiderada a pontuação referente ao AIT no 0000361045 para esse fim.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora o recorrente alegue que a cassação irregular de sua CNH acarretou inúmeros transtornos,
não há prova de que tal fato tenha causado dor, sofrimento, angústia, lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade
,
sendo este um ônus que lhe cabia, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC)
. Alegações de transtornos corriqueiros, como dificuldades de locomoção ao trabalho,
não configuram
,
por si só
,
dano moral passível de reparação
.

O mero aborrecimento não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
” (STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

No caso,
inexiste prova de prejuízo extrapatrimonial.

Ainda, conforme conceitua Sérgio Cavalieri Filho, o dano é:

“
a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como honra, imagem, liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral
” (Programa de Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 71).

Ademais, a nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, é considerada suficiente para reparar eventuais transtornos,
sem necessidade de indenização pecuniária
.

Nesse sentido, podemos colacionar recente julgado desta 1a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETRAN-MT – CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN-MT que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação da autora, em razão da ausência de provas concretas que a vinculassem diretamente às irregularidades apuradas no Centro de Formação de Condutores (CFC), conforme exigem os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

A cassação da CNH foi fundamentada em irregularidades genéricas atribuídas ao CFC, sem individualização de condutas ou demonstração de elementos probatórios robustos contra a recorrente, o que viola os requisitos mínimos de validade do ato administrativo. Ressalvou-se que a Administração Pública, ainda que possa rever seus atos, deve fazê-lo com base em elementos objetivos e concretos que afastem a presunção de inocência.

Indeferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve demonstração de lesão relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente a alegação de transtornos corriqueiros para configurar abalo moral indenizável. O mero aborrecimento, por si só, não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cassação administrativa de CNH, quando revertida judicialmente,
não gera dano moral in re ipsa
, salvo se comprovadas consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional do administrado
, o que não ocorreu no caso concreto.

A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, foi considerada suficiente para reparar eventuais transtornos, sem necessidade de indenização pecuniária, evitando-se a banalização do instituto do dano moral
.

Ante ao exposto, a sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

(N.U 1043842-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

Por esta razão, tem-se que assiste razão ao recorrente de que a infração de trânsito contestada é de cunho meramente administrativo e não deve integrar o somatório de pontos utilizados
para a suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação
, devendo ser excluída a pontuação do AIT0000361045 da somatória do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir do autor.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de excluir a pontuação do AIT 0000361045 da somatória de pontuação do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir do demandante e, via de consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Julgo
improcedente
o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025